Tribunal: TJBA
Processo: 8050248-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050248-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL AUGUSTO AVILA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: AUTOMOTIVE PROTECAO VEICULAR EIRELI

Advogado(s)
:
EDMIZIA FERREIRA CALAZANS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO DE RATEIO DE PREJUÍZOS COM NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SINISTRO COM PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELA ASSOCIAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO SALVADO OU BAIXA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA MEDIANTE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento e indenização por danos morais. O autor celebrou acordo extrajudicial com a associação de proteção veicular ré após o sinistro (perda total) de seu automóvel, no qual a demandada se comprometeu a quitar o saldo devedor do financiamento junto à instituição financeira credora. Ocorre que a ré permaneceu inerte por mais de um ano, ensejando a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e a continuidade das cobranças de tributos incidentes sobre o bem, cuja transferência de titularidade ou baixa não foi providenciada pela associação após a assunção da responsabilidade indenizatória. Em primeiro grau, o juízo determinou o adimplemento da dívida e o pagamento dos tributos, mas afastou a condenação por dano moral, ensejando a irresignação recursal do consumidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia do presente recurso reside na verificação da ocorrência de dano moral presumido (
in re ipsa
) decorrente da demora injustificada da associação de proteção veicular em adimplir obrigação assumida em acordo e da consequente manutenção do nome do associado em cadastros de inadimplentes. Discute-se, outrossim, a viabilidade de imposição de obrigação de fazer à acionada, consistente na transferência de titularidade do veículo sinistrado ou sua baixa definitiva no órgão de trânsito, a despeito de tal pleito ter sido deduzido unicamente na fundamentação da petição inicial, sem constar no rol final de requerimentos. Avalia-se, por fim, o cabimento da redistribuição dos ônus sucumbenciais sob o prisma do decaimento mínimo do autor.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entabulada entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre a associação de proteção veicular a responsabilidade objetiva pelas falhas na prestação de seus serviços. O pedido autoral atinente à transferência do veículo sinistrado, delineado de forma clara e fundamentada no corpo da petição inicial, impõe ser conhecido e julgado, em prestígio à jurisprudência pacífica que autoriza a interpretação lógico-sistemática da postulação, maximizando a primazia da decisão de mérito e o princípio da efetividade processual. A conduta desidiosa da ré, que se esquivou por mais de doze meses de quitar o saldo devedor pactuado em acordo extrajudicial, não se resume a um mero dissabor cotidiano ou inadimplemento contratual simples. A inércia gerou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, configurando lesão a direitos da personalidade e fazendo emergir o dano moral in re ipsa. A verba reparatória, dimensionada à luz das funções compensatória e pedagógica, bem como aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser arbitrada de forma justa e adequada à extensão do prejuízo amargado pela vítima. Reconhecida a obrigação indenizatória total por conta do sinistro, a associação passa a deter a titularidade sobre os salvados, sendo imperativa a determinação para que realize a transferência do veículo para seu nome (ou de terceiro que indicar) ou efetue a baixa definitiva do chassi perante as autoridades de trânsito. Tal medida revela-se essencial para estancar a responsabilização tributária imposta indevidamente ao consumidor alienante. O provimento jurisdicional pretendido e agora acolhido impõe o reconhecimento de que o autor sucumbiu em parcela ínfima de seus pleitos originais, cabendo exclusivamente à demandada arcar com a integralidade das custas processuais, sem a necessidade de majoração da verba honorária estipulada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a associação ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), impor a obrigação de transferir a titularidade do veículo salvado ou proceder à sua baixa definitiva no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e redistribuir os ônus sucumbenciais para imputar à acionada a integralidade das custas processuais, mantendo-se inalterado o percentual de honorários advocatícios fixado na origem, razão pela qual o provimento se dá de forma parcial.

Teses de julgamento: “Associações de proteção veicular submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelas falhas no cumprimento das obrigações assumidas com os associados. A inércia injustificada da entidade de proteção em quitar acordo firmado para pagamento de saldo devedor de veículo sinistrado, ocasionando a manutenção indevida do nome do titular nos órgãos de restrição ao crédito, configura dano moral
in re ipsa.
O julgador está autorizado a extrair e deferir pretensões manifestadas de forma cristalina no corpo argumentativo da exordial, consoante interpretação lógico-sistemática, ainda que o pedido não figure no rol conclusivo da petição. Consolidada a perda total do bem e assumida a responsabilidade indenizatória integral, incumbe à associação de proteção veicular proceder com a transferência da titularidade do salvado ou sua baixa no órgão de trânsito respectivo.”

Legislação relevante citada: CDC, arts. 2º, 3º e 14; Código Civil, arts. 186, 405, 406 e 927; Código de Processo Civil, arts. 4º, 86, parágrafo único, e 537; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no REsp 1950396/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 21.02.2022; TJBA, Apelação nº 8000505-44.2020.8.05.0063, Rel. Desa. Raimundo Nonato Borges Braga, 2ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050248-73.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MANOEL AUGUSTO AVILA e como Apelada AUTOMOTIVE PROTEÇÃO VEICULAR EIRELI ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença de origem, a fim de condenar a associação apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe específico de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da inércia superior a doze meses no adimplemento de acordo extrajudicial e da consequente manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito; bem como para impor à acionada a obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do veículo sinistrado (salvado) para o seu próprio nome ou de terceiro, ou a sua respectiva baixa definitiva junto ao órgão de trânsito competente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); determinando-se, por fim, ante o decaimento mínimo do autor, a redistribuição dos ônus sucumbenciais para imputar à ré o pagamento da integralidade das custas processuais, mantendo-se inalterado o percentual da verba honorária arbitrado na origem e preservando-se hígidos os demais capítulos da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA